Tribunal: TJMT
Processo: 1021699-78.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021699-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FLAVIO DONIZETE DOS SANTOS - CPF: 121.664.918-98 (RECORRENTE), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), KENNER LANGNER DA SILVA - CPF: 735.399.371-53 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – CLONAGEM – COMPRAS CONTESTADAS – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – NÃO COMPROVADA A HIPÓTESE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Parte reclamante que contesta a realização de compras lançadas em seu desfavor.

Não comprovada pela parte reclamada a inexistência de falha na prestação do serviço, bem assim a culpa exclusiva do reclamante ou de terceiro de modo a permitir a exclusão de sua responsabilidade objetiva.

Inteligência da Súmula nº 479 do STJ.

Dano moral caracterizado.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO a preliminar e a prejudicial de mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária (INPC) a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como DECLARO INEXISTENTES as compras realizadas no cartão de crédito do autor no período compreendido de 04/01 a 10/01/2022.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

A parte recorrente/reclamada sustenta que a legitimidade das cobranças, porquanto as compras teriam sido realizados com os dados da parte recorrida/reclamante; aduz ainda que o dever de zelo das informações é do recorrido/reclamante de modo que não há responsabilidade de sua parte sobre os fatos narrados na exordial.

Pede ao final seja o presente recurso julgado provido para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, que seja reduzida a condenação a título de reparação por danos morais.

Em contrarrazões a parte recorrida postula pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

Conquanto a alegação apresentada pela parte recorrente/reclamada em suas razões, tenho que elas não devem prosperar.

A parte recorrida/reclamante relata que identificou compras realizadas junto ao seu cartão de crédito contratado junto à recorrente/reclamada no período compreendido entre o dia 04/janeiro/2022 até 10/janeiro/2022, tendo comunicado à instituição recorrente/reclamada, bem assim contestando as cobranças decorrentes de tais compras.

A parte autora nega a realização das compras que resultam nas cobranças lançadas em sua fatura, porquanto seriam decorrentes de clonagem de seu cartão de crédito.

Nesse enfoque, ante a negativa manejada pela parte autora, competia à parte reclamada/recorrente comprovar que as compras ocorreram de modo legítimo, o que afastaria a falha na prestação do serviço ou ainda que tendo havido a falha essa decorreu de culpa do próprio reclamante ou de terceiro (CDC, art. 14, §3º, incisos I e II).

Entretanto, a parte recorrente passou ao largo de trazer qualquer prova nesse sentido, não tendo demonstrado a inexistência da falha que restou verificada ante a contestação apresentada pela parte autora referente as compras realizadas no período e diante de não ter a parte promovida/recorrente comprovado a existências das circunstâncias que lhe excluiria a responsabilidade que por força de Lei (CDC, art. 14) é objetiva.

Não bastasse a norma legal é ainda o entendimento do próprio STJ, o qual por meio da Súmula nº 479 define a responsabilidade da instituição bancária pelas hipóteses de fortuito interno, valendo consignar:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É exatamente essa a hipótese dos autos, porquanto nenhuma dúvida ressai de que a clonagem de cartão de crédito se traduz em uma espécie de fraude contra o titular.

No mesmo sentido é a jurisprudência, para o que trago à colação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
CARTÃO DE CRÉDITO
–PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE POR COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR - ESTORNO POSTERIOR PELO
BANCO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO PELOS PREJUÍZOS
– DANO MATERIAL - CONFIGURADO – DANO MORAL – CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira responde independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores em decorrência da
clonagem de cartão de crédito, dada a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É inequívoco que a cobrança indevida de valores em fatura de
cartão de crédito, em razão de fraude, além das diversas tentativas infrutíferas do consumidor de solucionar o problema administrativamente, configuram danos morais passíveis de indenização.

O quantum indenizatório deve ser arbitrado segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. o que foi observado no caso.
(N.U 1005648-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 21/07/2021
, Publicado no DJE 02/08/2021)

É, pois, a clonagem uma modalidade de fraude, de sorte que ausente a comprovação de que o defeito inexistiu ou ainda da culpa da parte recorrida não se há de afastar a responsabilidade civil que lhe é dirigia (CDC, art. 14, §3º, incisos I e II) em face da parte reclamada enquanto fornecedora nos termos da Lei (CDC, art. 3º).

Assim, não se vislumbram dos autos elementos de prova capazes de modificar o que restou deliberado pelo juízo
a quo
ao prolatar a sentença objeto do presente recurso.

A conclusão não é diversa acerca do pedido que visa a redução do valor da condenação por danos morais.

Acerca do montante estabelecido a título de dano moral, mostra-se suficientemente fundamentada a sentença nesse capítulo, não se verificando qualquer hipótese de modificação, eis que o montante fixado atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem descurar da função de amainar o dano experimentado pelo ofendido e de impor sanção educadora ao ofensor.

Logo, outra conclusão não resta, senão pela manutenção da sentença dada à inexistência de fundamentos probatórios e legais que conduzam à pretendida reforma do ato sentencial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023